Tribunal: STF
Processo: RE 218410
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SERVIDORES - LEI Nº 8.688/93 E
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560/94 - INTERREGNO - EFEITO. A existência de
interregno entre os diplomas é conducente a observar-se a
anterioridade prevista no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal.